Tribunal: TJDFT
Processo: 0757180-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA – PRÁTICA ABUSIVA – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS PELOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, pois, em síntese, a parte recorrente questiona a procedência do pedido inicial, sob argumento de que foi comprovada a anuência prévia da autora (consumidora) quanto ao serviço prestado pela recorrente/ré no veículo daquela. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Preliminar de cerceio de defesa suscitada pela recorrente. 2.1. Os documentos produzidos são suficientes para formar a convicção motivada, especialmente o parecer técnico juntado pela autora. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). 2.2. No particular, ainda que se possa anotar como “laudo” o documento produzido pela parte requerente, tem-se, em essência, um parecer técnico, uma vez que se trataria de evidência técnica - meio idôneo de prova, consoante disposto nos arts. 33 e 35 da Lei 9.099/95. 2.3. Ademais, a mera alegação de que o “laudo” apresentado pela parte requerente teria sido produzido de forma unilateral não se mostra apta a infirmá-lo como prova, tampouco demonstra efetivo prejuízo processual, pois o recorrente teve a oportunidade para se manifestar acerca da prova juntada pela consumidora (IDs 44262777, 44262795 e 44262801). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. A autora ajuizou ação em que pleiteia a anulação do negócio jurídico entabulado com a ré e a devolução total do valor pago. Alega ter deixado seu veículo no estabelecimento da empresa ré para troca de um pneu e de óleo, todavia, os funcionários alegaram que outros serviços precisavam ser feitos, oportunidade em que ela declinou, sob argumento de que não tinha condições de arcar com os custos, e eles teriam dito que “o veículo não poderia sair do estabelecimento sem que fossem feitos os reparos e procederam a troca de peças” (ID 44262565 - Pág. 2). Afirma ter pagado R$ 10.600,00 pelos serviços, com uma entrada de R$ 1.000,00 e o restante em 12 parcelas de R$ 800,00 por meio de boletos. Em contestação, a ré alega tratar-se de negócio jurídico válido, sob argumento de que a autora assinou a ordem de serviço previamente à execução. Aduz que houve mero arrependimento tardio, o qual não autoriza a anulação do negócio, tampouco o descumprimento contratual (a autora estaria inadimplente quanto aos boletos, no valor de R$ 9.600,00, razão pela qual formulou pedido contraposto para que fosse condenada a pagar a quantia). A magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 9.600,00 e condenar à ré a devolver o valor de R$ 490,95, referente ao pagamento a maior pelo serviço inicialmente contratado pela consumidora (ID 44262802). Em suas razões recursais, a ré alega que a autora anuiu previamente aos serviços realizados em seu veículo, razão pela qual o negócio entre as partes é válido. Afirma que “a R. Sentença aceitou como “prova” uma Perícia Extrajudicial realizada pela Polícia Civil, durante o andamento processual, já tendo inclusive a audiência de conciliação realizada e sido apresentada a Contestação pela Recorrente” (ID 44262807 - Pág. 5).
4. Consta dos autos que a autora deixou seu carro na empresa ré, em 23/4/2021, para fazer determinado serviço (troca de um pneu e óleo), todavia, vários outros foram efetuados sem sua autorização, fato, inclusive, que ensejou uma reclamação contra a empresa no PROCON/DF em 21/05/2021 (Id 44262764, pág. 7). Em razão desse fato, a consumidora também registrou ocorrência policial em 13/5/2021 (ID 44262764, pág. 6). A consumidora alega ter sido coagida pelos funcionários da ré a assinar a ordem de serviço de Id 44262766 - Pág. 3, nega ter dado anuência para os demais serviços além daqueles inicialmente solicitados (troca de óleo e pneu) e que, quando foi buscar seu veículo às 20h, sentiu-se atemorizada com a situação, pois estava sozinha na oficina, oportunidade em que lhe foi dito que não poderia retirar seu veículo sem o pagamento dos serviços, motivo pelo qual efetuou o débito e assinou os boletos (ID 44262772).
5. A empresa ré/recorrente reitera que a autora não comprovou suas alegações e que os serviços prestados foram previamente contratados, conforme ordem de serviço assinada pela consumidora (ID 44262766 - Pág. 3). Ao exame dessa ordem de serviço (dita como assinada previamente), verifica-se que além de todos os serviços que supostamente seriam realizados e peças que alegadamente seriam trocadas, com seus respectivos valores, que totalizam R$ 10.600,00, consta também na parte inferior do documento um campo “Fatura”, no qual discriminadas as 12 parcelas de R$ 800,00, com suas respectivas datas de vencimento, correspondentes aos boletos que a autora afirma ter sido coagida a assinar. Segundo a experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995), ao deixar o veículo em uma oficina, o pagamento é feito após a realização do serviço, razão pela qual causa estranheza haver, na nota de serviço que supostamente comprova a anuência prévia da consumidora, os boletos que ela alega ter sido coagida a assinar após afirmar que não possuía condições de arcar com os custos dos serviços realizados no veículo sem seu consentimento (ID 44262768 - Pág. 1/3). Ainda, amparando a versão da consumidora, consta nos autos o “check up” do veículo, no qual não discriminado o valor do serviço a ser realizado, contudo, no campo “observações”, incluído o serviço por ela solicitado, qual seja, “troca de pneus” (ID 44262767 - Pág. 3).
6. Por oportuno, impende destacar que a autora é empregada doméstica, está próxima de completar 60 anos de idade e, nas diversas vezes em que peticionou nos autos de “mão própria”, evidenciou ser pessoa de pouca instrução e com acesso limitado à internet (Id 44262607, ID 44262764, pág. 8, ID 44262772), o que a torna ainda mais vulnerável como consumidora às práticas abusivas praticadas pela empresa ré.
7. Desse modo, por todo o exposto, conclui-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), porquanto não apresentou a prévia e expressa anuência da parte consumidora a respeito da execução dos serviços que extrapolaram o orçamento inicial (39, VI, CDC).
8. Assim, diante da realização dos serviços no veículo, sem a manifestação de vontade da autora/recorrida, considera-se indevido o pagamento realizado, devendo ser ressarcido nos moldes estipulados na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMNARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.